Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO COM BASE EM CAUSA DE PEDIR ALHEIA À PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. EXAME DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. Incorre em julgamento extra petita sentença que julga a demanda com base em causa de pedir alheia à petição inicial, na esteira do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal pode decidir desde logo o mérito da causa quando reconhecer a nulidade da sentença extra petita.
III. A anulação do ato de transferência do policial militar para a reserva remunerada, com o consequente retorno à atividade, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de promoção em ressarcimento de preterição dispostas numerus clausus no artigo 15 da Lei 12.086/2009.
IV. Apelação desprovida.